Tribunal: TJMT
Processo: 1022185-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022185-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 834.127.863-49 (PACIENTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOSIMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 056.487.451-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU FORAGIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO – DECURSO DE TEMPO – PROVA TESTEMUNHAL – POLICIAIS MILITARES – AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME -
PRODUÇÃO DE PROVAS RESPALDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- NULIDADE NÃO CONFIGURADA -
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Não há ilegalidade na decisão em que se determina a produção antecipada de provas em processo de réu foragido há mais de três anos, havendo, não só a necessidade de
oitiva de testemunhas policiais, mas também a juntada de laudos periciais – provas que são consideradas urgentes e que correm o risco de perecimento pelo decurso do tempo e, ainda, pela perda da qualidade que lhe é inerente.

Outrossim, sendo garantida
à defesa o direito de repetição da prova caso o acusado compareço ao processo e, determinada a prévia intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento do ato, não há comprovação de efetivo prejuízo ao réu, essencial para declaração de nulidade (
princípio pas de nullité sans grief
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
, impetrado em favor de
BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS
, denunciado pela suposta autoria da conduta tipificada no art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP.

Objetiva o impetrante impedir a produção antecipada de provas nos autos da ação penal de código n.
310016
, determinada pelo MM. Juiz de direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
em virtude da citação por edital do paciente
.

Em suma, afirma ser
nula a decisão
em que se determinou a produção antecipada de prova
sem concreta fundamentação
acerca da necessidade da medida.

A liminar foi
indeferida
(Id
64019953)
.

As informações judiciais foram prestadas (Id
65158985)
.

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
65929988)
:

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto artigo 121, §2o, incisos II e IV, do CP – Inconformismo – Pretendida a cassação da decisão que deferiu o pleito ministerial de produção antecipada de provas, designando a audiência para oitiva das testemunhas (entre elas, policiais militares) – Alegada ausência de fundamentação – Improcedência – Necessidade e urgência demonstradas – Crime ocorrido há 03 (três) anos –
Possibilidade de desaparecimento e mudança de lotação das testemunhas, prejudicando a produção de provas
– Urgência caracterizada – Imprescindibilidade da medida para o êxito da persecução penal –
Ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
– Constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da Ordem.
É o relatório.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020